Tribunal: TJSP
Processo: 1500265-78.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500265-78.2018.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que são apelantes RENAN
WILLIANS DE CASTRO, RAFAEL LEANDRO MARTINS DOS SANTOS
VENCESLAU e LUIZA CLARA OLIVEIRA DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Votaram pelo não
provimento dos recursos.
De ofício, Votaram pela correção dos regimes iniciais fixados para RENAN
WILLIANS DE CASTRO e LUIZA CLARA OLIVEIRA DA COSTA, unificando-os
para o fechado.
O Eg. Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus aos apelantes e,
inalterados os motivos que ensejaram as concessões das liberdades provisórias, soltos
poderão recorrer desta decisão. Oportunamente, quando transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo cumprimento
das penas, e a guias de recolhimento definitivas.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1500265-78.2018.8.26.0621
APELANTE : RENAN WILLIANS DE CASTRO
APELANTE : RAFAEL LEANDRO MARTINS DOS SANTOS VENCESLAU
APELANTE : LUIZA CLARA OLIVEIRA DA COSTA
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18201
APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS

CONDENAÇÕES MANTIDAS PENAS CORRETAMENTE
FIXADAS REGIMES CISÃO VIOLAÇÃO AO ART. 69
DO CP E AO ART. 111 DA LEP UNIFICAÇÃO DOS
REGIMES DE RENAN E LUIZA PARA O FECHADO
INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS RECURSOS
NÃO PROVIDOS E, DE OFÍCIO, UNIFICADOS OS
REGIMES INICIAIS DE RENAN E LUIZA PARA O
FECHADO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por RENAN WILLIANS
DE CASTRO, LUIZA CLARA OLIVEIRA DA COSTA e RAFAEL LEANDRO
MARTINS DOS SANTOS VENCESLAU, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 475/485, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que condenou RENAN
por infração ao art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 584 dias-multa, no piso, e ao art. 16, caput, da Lei
n.o 10.826/2003, às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa,
no piso, LUIZA por infração ao art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, às penas de 5 anos e
10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 584 dias-multa, no piso, e ao art. 16,
caput, da Lei n.o 10.826/2003, às penas de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
3
10 dias-multa, no piso, e RAFAEL por infração ao art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006,
às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso.
Razões de RENAN às fls. 580/586, RAFAEL às fls. 629/634
e LUIZA às fls. 644/651. Todos alegam insuficiência probatória e pedem suas absolvições.
Subsidiariamente, pugnam pela redução das penas e fixação de regimes iniciais menos
gravosos que o fechado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
655/660. Manifestou-se pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 788/816,
opinou pelo não provimento dos recursos interpostos por LUIZA e RAFAEL e pelo
parcial provimento do recurso interposto por RENAN.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
1. DENÚNCIA. (FLS. 110/115)
“1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em
data incerta, apenas conhecida pelos denunciados, mas sabendo ser anterior
ao que será adiante narrado, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, RENAN
WILLIANS DE CASTRO, qualificado às fls. 69, RAFAEL LEANDRO
MARTINS DOS SANTOS, qualificado às fls. 70 e LUIZA CLARA
OLIVEIRA DA COSTA, qualificada às fls. 72, associaram-se para o fim de
praticar, de forma reiterada ou não, o delito de tráfico de drogas.
2. Consta também que, no dia 17 de agosto de 2018, por
volta das 20h30, na Rua Doná Nicota Fortes, no 342, Bairro Ana Rosa Novaes,
nesta cidade e comarca de Cruzeiro, RENAN WILLIANS DE CASTRO,
RAFAEL LEANDRO MARTINS DOS SANTOS Venceslau e LUIZA
CLARA OLIVEIRA DA COSTA, preparavam, tinham em depósito,
guardavam e entregaram a terceiro, após terem adquirido, drogas na forma de
33 (trinta e três) invólucros contendo cocaína, perfazendo peso aproximado de
26.7 gramas, 68 (sessenta e oito) invólucros contendo crack, perfazendo peso
aproximado de 17 gramas e 02 (dois) invólucros contendo maconha,
perfazendo peso aproximado de 15,2 gramas, tudo cf. auto de exibição e
apreensão de fls. 18/20 e auto de constatação provisória de fls. 33/35, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
3. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e local acima descritas, nesta cidade e comarca de Cruzeiro, RENAN
WILLIANS DE CASTRO e LUIZA CLARA OLIVEIRA DA COSTA,
possuíam e mantinham sob sua guarda, uma arma de fogo (uma pistola, marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
4
H & K, calibre 9mm, de numeração de série 70010) e munições (quinze
projéteis, marca CBC, de calibre 9mm), ambas de uso restrito, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Apurou-se que policiais civis da Delegacia de Entorpecentes
desta cidade estavam munidos de informações dando conta da ocorrência de
tráfico de drogas pelo local dos fatos.
Então, para lá se deslocaram e, em campana, puderam
observar a dinâmica do tráfico de entorpecentes que ali ocorria.
Certo é que os policiais presenciaram o momento que o
indivíduo identificado (posteriormente) como sendo Gabriel se dirigiu até o
local e fez contato com o denunciado RAFAEL. Na sequência, RAFAEL foi
até o portão da residência da denunciada LUIZA, manteve contato com uma
pessoa não identificada, e depois retornou ao local em que Gabriel se
encontrava e entregou algo a ele (Gabriel).
Ato contínuo, os policiais efetuaram a abordagem em
Gabriel, sendo certo que ele confirmou ter acabado de adquirir de RAFAEL
uma pequena porção de cocaína (acondicionada num pino plástico roxo), pelo
valor de R$10,00 (dez) reais. A única porção de cocaína foi apreendida e a
diligência policial teve sequência, cf abaixo.
Então, de posse de tais informações, os policiais efetuaram a
abordagem em RAFAEL, ainda em via pública, onde encontraram em poder
dele a quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro) reais, além de confirmar que
havia realizado a venda do entorpecente, momentos antes, buscando-o na
residência de LUIZA.
Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel de LUIZA
pelos fundos onde puderam ouvir diálogo entre LUIZA e RENAN, onde ela
dizia a ele que a droga deveria ser embalada em pinos de cinco reais. Ao
chegarem no referido cômodo, os policiais presenciaram LUIZA e RAFAEL
na posse de 32 (trinta e dois) pinos contendo cocaína, 68 (sessenta e oito)
papelotes de crack, 2 (dois) papelotes de maconha, além de diversos utensílios
usados para embalar e fracionar entorpecentes, como 100 (cem) pinos
plásticos vazios de cor roxa (usados para embalar droga), diversos saquinhos
e sacolés do tipo utilizados para embasar droga, um recipiente de isopor com
resquícios aparentes de droga, uma peneira e tesoura.
Em seguida, ao continuar as buscas pela residência, LUIZA
se afastou por um momento, e, ao retornar, trazendo um objeto nas mãos
embalado num pano, tentou passar sem ser notada pelos Policiais, deslocando-
se para os fundos da casa.
Ao ser questionada sobre o objeto, os policiais constataram
que LUIZA tinha em seu poder uma arma de fogo (pistola H&K, municiada
com 15 projéteis, de calibre 9mm, de uso restrito), que estava no interior da
residência e ela tentava esconder dos policiais.
Considerando as circunstâncias do fato, o modo como foi
operada a apreensão das drogas, a quantidade de droga apreendida e seu
modo de acondicionamento, conclui-se que a substância apreendida não era
destinada ao consumo pessoal de qualquer dos denunciados.
Ante o exposto, denuncio:
1. RENAN WILLIANS DE CASTRO, como incurso nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
5
penas do art. 33, caput, c.c art. 35, caput, ambos da lei 11.343/06, e ainda
artigo 16, caput, da lei 10.826/03;
2. LUIZA CLARA OLIVEIRA DA COSTA, como incursa
nas penas do art. 33, caput, c.c art. 35, caput, ambos da lei 11.343/06, e ainda
artigo 16, caput, da lei 10.826/03;
3. RAFAEL LEANDRO MARTINS DOS SANTOS
Venceslau como incursa nas penas do art. 33, caput, c.c art. 35, caput, ambos
da lei 11.343/06.”
2. MATERIALIDADES.
2.1. TRÁFICO DE DROGAS.
Auto de exibição e apreensão às fls. 18/20, laudo de
constatação às fls. 33/35, laudo pericial de materiais destinados ao tráfico às fls. 79/82 e
laudo de exame químico-toxicológico às fls. 106/109.
2.2. POSSE
DE
ARMA
DE
FOGO DE USO
RESTRITO.
Auto de exibição e apreensão às fls. 18/20 e laudo pericial às
fls. 83/85.
3. AUTORIAS.
As autorias dos três apelantes restaram suficientemente
comprovadas pela prova oral colhida em Juízo, a qual já foi transcrita na sentença e a esta
me reporto:
“O acusado RENAN negou os fatos. Alegou ter ido até a
casa de LUIZA para saber da filha dela. Relatou que a filha da acusada
LUIZA não estava presente, razão pela qual resolveu espera-la. Afirmou ter
ficado no sofá, enquanto LUIZA se dirigiu para seu quarto para deitar.
Asseverou que quinze minutos depois, a acusada LUIZA se dirigiu até onde
estava para perguntar se havia escutado um barulho. Aduziu que, na
sequência, a polícia entrou no local pelos fundos da residência. Relatou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
6
RAFAEL foi detido e também encaminhado para Delegacia, juntamente com
ele, RENAN, e LUIZA. Afirmou que ficou sabendo da apreensão das drogas e
da arma somente na Delegacia de Polícia. Negou ter visto se havia
entorpecentes em cima da mesa do imóvel. Asseverou ter escutado o acusado
RAFAEL admitindo aos policiais a propriedade dos entorpecentes
encontrados no interior da cozinha da acusada LUIZA. Alegou que a sala
possuía apenas um sofá. Relatou que no sofá que estava sentado não havia
nenhum 'pino' ou arma. Afirmou que também havia um sofá na cozinha. Negou
ter visto o acusado RAFAEL pelas proximidades da casa antes de entrar.
Disse que conhecia o acusado RAFAEL de vista. Alegou que a 'molecada'
tinha o costume de ir até a casa da acusada LUIZA para pedir água. Negou
ter visto RAFAEL alguma vez no interior da referida residência (gravação
vinculada ao Termo de Audiência de fls. 406/407).
RAFAEL relatou ter comprado às drogas apreendidas na
Vila Loyelo e as levado para a Vila Ana Rosa, para guarda-las em um lote.
Afirmou que, chegando ao local, ao perceber que havia pessoas defronte ao
lote, colocou os entorpecentes em sua cueca. Asseverou ter encontrado Gabriel
no caminho, que lhe pediu por um pino. Disse que tinha movimentação de
pessoas naquela oportunidade, razão pela qual pediu para que Gabriel 'desse
um quarteirão'. Alegou que, naquele intermédio, adentrou na residência da
acusada LUIZA, pelos fundos. Relatou que a ré LUIZA estava dormindo,
naquela ocasião. Afirmou ter rasgado o saco em que estavam os entorpecentes
e os colocou cima da mesa da acusada LUIZA, pegado um pino, sendo certo
que 'esqueceu' o restante no local. Asseverou ter vendido o referido pino para
Gabriel no lado de fora da residência. Disse que momento depois foi abordado
pelos policiais, sendo que nada de ilícito foi encontrado durante a busca
pessoal. Alegou ter dito aos policiais que os seus entorpecentes estavam em
cima da mesa da ré LUIZA, oportunidade em que foi detido junto com os
demais acusados. Relatou ter admitido, em solo policial, a propriedade das
drogas apreendidas e comentado que os réus não possuíam envolvimento com
a presente ocorrência. Afirmou que tinha o costume de ir à casa da acusada
LUIZA para tomar uma água, café ou utilizar o banheiro. Asseverou que
havia passado cerca de quinze minutos desde o momento em que levou a droga
para o interior da residência até a ocasião em que foi abordado. Negou ter
visto RENAN no local dos fatos. Disse ter pagado R$ 400,00 (quatrocentos
reais) na 'pedra' e R$ 200,00 (duzentos reais) no 'pó'. Alegou que as drogas
eram destinadas à venda. Relatou que conhecia LUIZA desde pequeno. Negou
a propriedade da arma apreendida. Afirmou que havia um sofá na cozinha.
Asseverou que não tinha o costume de adentrar na residência da acusada
LUIZA para guardar drogas. Disse que havia um grande fluxo de pessoas na
residência da ré LUIZA, pois as pessoas iam até o local para tomar café, uma
água ou usar o banheiro (gravação vinculada ao Termo de Audiência de fls.
406/407).
A acusada LUIZA CLARA negou os fatos descritos na
denúncia. Afirmou que, naquela oportunidade, o réu RENAN foi até sua casa
para usar o banheiro e perguntou por Denise, sua filha. Asseverou que, na
sequência, foi para seu quarto, assistir novela, oportunidade em que escutou
um barulho e vislumbrou policiais no interior de sua casa. Disse que, naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
7
ocasião, estava tonta por causa dos calmantes que tinha tomado para dormir.
Negou ter visto alguma coisa em cima da mesa, contudo, comentou ter
vislumbrado alguns pinos em cima de seu sofá que tem na cozinha. Negou ter
visto o acusado RAFAEL naquela oportunidade. Alegou ter embrulhado a
arma, que estava em cima do sofá, em uma blusa com a intenção de entregar
aos policiais. Relatou que os policiais lhe pediram a quantia de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) para que não fosse responsabilizada pelos fatos. Negou a
propriedade das drogas e da arma apreendida. Afirmou que RENAN não
tinha o costume de frequentar a sua residência. Asseverou que ele RENAN
namorou sua filha. Disse que deixava crianças pequenas usarem o banheiro e
beberem água em sua residência. Negou ter conversado com o réu RENAN
sobre os 'pinos de cinco', mas sim que a sua filha 'havia saído às cinco'.
Alegou que conhecia o acusado RAFAEL de vista. Relatou que não tinha
conhecimento da origem da arma apreendida (gravação vinculada ao Termo
de Audiência de fls. 406/407).
O policial civil Romulo Vieira Araújo Santos asseverou que
denúncias anônimas e informantes apontavam o envolvimento dos acusados
com o tráfico de entorpecentes no local da ocorrência. Disse que durante a
campana, vislumbrou o momento em que um usuário de drogas manteve
contato com o acusado RAFAEL, que foi até o interior de uma residência
buscar entorpecentes para servi-lo. Alegou que a equipe de abordagem obteve
êxito em deter o usuário, enquanto sua equipe conseguiu abordar o acusado
RAFAEL, com quem foi encontrada certa quantia em dinheiro. Alegou ter
adentrado na referida residência pelos fundos, quando escutou a ré LUIZA,
na cozinha, mandando o acusado RENAN encher os pinos de R$ 5,00 (cinco
reais), porque 'vendiam mais rápido', bem como pedindo para que 'esperasse
os outros, para vender mais tarde'. Relatou que RENAN e LUIZA estavam
sentados no entorno de uma mesa, onde os entorpecentes e os materiais para
acondiciona-los estavam situados. Afirmou que durante as buscas na
residência, a acusada LUIZA pegou uma pistola 'HK' de 9 mm municiada,
localizada no interior de uma gaveta, e se dirigiu para os fundos, momento em
que foi interceptada. Aduziu que ela comentou que tinha a intenção de
entregar a arma aos policiais. Asseverou que os policiais não estavam nos
fundos da residência, razão pela qual acreditou que LUIZA tinha a intenção
de dispensar a aludida arma. Disse que também foram localizados
entorpecentes no interior de um quarto. Alegou que no momento da venda de
droga realizada pelo acusado RAFAEL, conseguiu vislumbrar ele, junto com
o réu RENAN, entrando e saindo da referida casa. Alegou que não se
recordava se os acusados assumiram a responsabilidade sobre os fatos ou se o
usuário de drogas, naquela oportunidade, teria apontado à pessoa com quem
teria adquirido o entorpecente. Relatou que LUIZA era a proprietária da
residência na qual foram localizadas as drogas, os apetrechos e a pistola.
Afirmou que a droga apreendida se tratava de 'crack' e cocaína,
acondicionadas em pinos de tamanhos diferentes. Asseverou que os referidos
pinos de R$ 5,00 (cinco reais) eram de cocaína. Disse que a associação dos
acusados foi identificada apenas no dia da ocorrência, razão pela qual não
tinha conhecimento por quanto tempo antes ela estaria ocorrendo. Alegou que
a acusada LUIZA obteve êxito em pegar a aludida arma porque não estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
8
algemada (gravação vinculada ao Termo de Audiência de fls. 406/407).
O policial civil Fabio Galhardo de Castro disse que havia
denúncia de tráfico de drogas no local dos fatos, razão pela qual foi realizada
vigilância em campana. Alegou que, durante o procedimento, vislumbrou uma
compra de entorpecente e obteve êxito em deter o comprador, que estava na
posse de um ou dois pinos de cocaína. Relatou que, na sequência, o vendedor
da aludida droga foi abordado e detido. Afirmou ter entrado pelos fundos da
casa, onde conseguiu ouvir a conversa de uma senhora com um rapaz sobre a
'endolação' dos pinos. Asseverou que, em razão disto, adentrou no interior da
residência, onde foi localizada uma quantidade grande de drogas em cima da
mesa da cozinha. Disse que não se recordava se as denúncias sobre a
ocorrência eram oficiais ou não. Alegou que durante a busca na residência,
momento em que todos estavam detidos, a referida senhora passou de um
cômodo para outro com uma arma enrolada em um agasalho. Relatou que não
se recordava se a senhora ofereceu justificativa para estar na posse da arma.
Afirmou que, salvo engano, os indivíduos assumiram que a droga apreendida
era destinada ao tráfico de entorpecentes. Asseverou que não se recordava de
ter visto o referido vendedor de drogas, em momento anterior ou posterior à
venda, fazendo contato com os outros dois indivíduos que estavam no interior
da residência. Disse que a denúncia apontava somente a mercancia de
entorpecentes no local dos fatos. Alegou que não foi realizada investigações
sobre a aludida associação, contudo, comentou que a denúncia apontava que o
tráfico no local estava ocorrendo havia meses. Relatou ter integrado a equipe
de abordagem naquela ocasião. Afirmou que a aludida senhora obteve êxito
em ter contato com a arma, porque ela não estava algemada. Asseverou que
não se recordava se a senhora apresentou justificativa por ter pegado a arma
naquela oportunidade. Disse que a senhora, no momento da conversa que teve
com o rapaz antes da abordagem, pediu para que a droga fosse colocada em
'pinos de cinco' (gravação vinculada ao Termo de Audiência de fls. 406/407).
A testemunha de acusação Gabriel Luiz de Carvalho alegou
que, na data dos fatos, foi abordado pela polícia na posse de um pino de
cocaína. Negou ter indicado aos policiais de quem teria adquirido o referido
entorpecente. Relatou que sua abordagem se deu dez minutos depois da
aquisição do pino de cocaína. Afirmou que a pessoa com quem adquiriu a
droga estava com ela na cueca. Negou ter visto se o indivíduo chegou a entrar
em uma casa, naquela oportunidade. Asseverou ter pagado R$ 10,00 (dez
reais) pelo entorpecente. Negou ter adquirido a droga com os acusados
(gravação vinculada ao Termo de Audiência de fls. 406/407).
A testemunha de defesa Jean Carlos Teixeira relatou que
conhecia a ré LUIZA, pois namorou a filha dela. Afirmou que na época em
que conviveu com a acusada LUIZA, pôde perceber que na sua residência
havia um grande fluxo de pessoas, quais sejam, de vizinhos ou de pessoas
provenientes da escola, que iam até o local buscar comida. Asseverou que não
tinha conhecimento do envolvimento da ré LUIZA com o tráfico de drogas.
Disse que a residência da ré LUIZA costumava ficar destrancada (gravação
vinculada ao Termo de Audiência de fls. 406/407).
A testemunha de defesa Elisangela Regina Costa Antunes
Ribeiro, filha da acusada LUIZA, afirmou que não residia com a ré Luzia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
9
havia 13 anos. Asseverou foi cientificada da ocorrência por telefone, pelo
vizinho da acusada Luzia. Negou ter desconfiado de que a ré LUIZA estivesse
envolvida com os fatos, pois sempre almoçava aos domingos na residência
dela e nunca notou algo suspeito. Disse, segundo a acusada LUIZA, a
ocorrência foi um mal entendido. Alegou que a ré LUIZA tinha o costume de
oferecer comida e água para os meninos que ficavam na rua. Relatou que a
acusada LUIZA era analfabeta, razão pela qual era a responsável por levar
seu pagamento a ela. Afirmou que a ré LUIZA, sempre que precisava de
alimentos ou gás, a procurava. Asseverou que a casa da acusada LUIZA
estava sempre com o portão destrancado. Disse que o acusado RENAN tinha
o costume de frequentar a residência de sua genitora por conta de Denise, sua
irmã (gravação vinculada ao Termo de Audiência de fls.406/407).
Por meio de declarações, Vania Cristina Henrique
apresentou boas referências com relação ao acusado RENAN, esclarecendo
nunca tê-lo visto na companhia dos corréus LUIZA e RAFAEL (fls. 405).”
Como de costume, os acusados modificaram as versões
inicialmente dadas quando da prisão em flagrante e sem qualquer justificativa para tanto.
RAFAEL, em Juízo, confessou a propriedade das drogas. Na
fase policial, à fl. 07, narrou:
“Que nega ter efetuado venda de drogas para qualquer
pessoa sendo que apenas foi até a casa de LUIZA para pegar uma porção de
maconha que foi fornecida por RENAN gratuitamente, sendo que momentos
após foi abordado por policiais e nada foi encontrado com o interrogado
porque dispensou a maconha antes, mas apenas a quantia de R$ 54,00,
dinheiro que o pai do interrogado que deu e que a mãe deu também para
comprar uma mistura no açougue próximo. Que não sabia que estava vendo
preparação de drogas no interior da residência de LUIZA e nega estar
envolvido com a venda de drogas.”
LUIZA negou as imputações, mas, perante a autoridade
policial, imputou os crimes a RENAN (fl. 08):
“Que nega estar auxiliando na venda de drogas; que chegou
da casa de sua filha e logo RENAN entrou pedindo para ir ao banheiro; que
momentos após se deparou com ele preparando drogas, mas tem medo dele e
não o mandou embora; que logo ali chegaram policias; Que não estava indo
esconder a arma que estava em seu quarto, mas ia entregar aos policias; Que
acredita que RENAN colocou a arma dentro da gaveta da sala e durante a
abordagem policial a interrogada pegou e como não queria encostar na arma,
enrolou em uma camiseta e foi para os fundos pois não queria apresentar o
objeto aos policias na frente de RENAN; Que ia entregar a arma aos policias
quando não estivesse na frente de RENAN; Que acredita que a droga achada
tinha sido escondida por RENAN, mas apequena maconha encontrada com a
interrogada estava em seu bolso pois ia apresentar aos policiais; Que não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
10
passagem policial.”
RENAN, por fim, que disse ter ouvido RAFAEL confessar
informalmente a propriedade dos entorpecentes aos policiais, nada disso falou à autoridade
policial (fl. 09):
“Que nega estar vendendo droga; Que nega estar
preparando droga quando os policiais chegaram; Que apenas estava no sofá;
Que não viu onde foi encontrada a droga; Que nega ter deixado arma no local
uma vez que sequer sabia que ali havia uma arma de fogo. Que já foi preso
anteriormente pela prática de tráfico de drogas mas foi absolvido.”
Os policiais civis, por sua vez, mantiveram as versões de que
os três apelantes foram flagrados comercializando drogas, sendo que RAFAEL foi visto
vendendo drogas à testemunha Gabriel, enquanto LUIZA e RENAN se encontravam no
interior da residência, em volta de uma mesa, com as drogas e petrechos destinados à
preparação e venda.
Rigoroso, pois, manter as condenações dos três, porquanto
suficientemente comprovados os fatos descritos e narrados na denúncia.
4. PENAS.
As penas-base do tráfico de drogas foram fixadas em 1/6
acima do patamar mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, porquanto
relevante a quantidade de drogas apreendidas e duas delas de natureza extremamente
prejudicial à saúde humana, consistentes em “crack” e cocaína.
Nas segundas fases, não houve qualquer modificação, salvo
para RAFAEL, cuja pena retornou ao patamar mínimo pela menoridade relativa. Ainda
que não tenha sido reconhecida a confissão espontânea, que se faz presente, não houve
prejuízo, pois, nos termos do enunciado n.o 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
não havia como atenuar a pena para patamar abaixo do mínimo legal.
Nas terceiras fases, inaplicável a causa de diminuição de pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, porque, considerando o concurso dos
três agentes, quantidade relevante de entorpecente, bem como informações policiais de que
o tráfico de drogas já era praticado no local há ao menos dois meses, comprovou-se que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
11
apelantes estavam se dedicando às atividades criminosas.
Quanto ao delito de posse de arma de fogo, as penas foram
fixadas no patamar mínimo legal e, portanto, não há o que ser analisado.
5. REGIMES.
Dispõe o art. 69, caput, do Código Penal:
ART. 69 - QUANDO O AGENTE, MEDIANTE MAIS DE
UMA AÇÃO OU OMISSÃO, PRATICA DOIS OU MAIS
CRIMES,
IDÊNTICOS
OU
NÃO,
APLICAM-SE
CUMULATIVAMENTE
AS
PENAS
PRIVATIVAS
DE
LIBERDADE EM QUE HAJA INCORRIDO. NO CASO DE
APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENAS DE RECLUSÃO E
DE DETENÇÃO, EXECUTA-SE PRIMEIRO AQUELA.
O concurso material de crimes exige a somatória das penas
privativas de liberdade para fins de fixação do regime inicial a ser fixado, inclusive por isso
é que há o cumprimento inicial da reclusão em face da detenção, previsão também do art.
76 do Código Penal.
O mesmo comando advém do art. 111 da Lei n.o 7.210/1984:
ART. 111. QUANDO HOUVER CONDENAÇÃO POR MAIS
DE UM CRIME, NO MESMO PROCESSO OU EM
PROCESSOS
DISTINTOS,
A
DETERMINAÇÃO
DO
REGIME
DE
CUMPRIMENTO
SERÁ
FEITA
PELO
RESULTADO DA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS,
OBSERVADA, QUANDO FOR O CASO, A DETRAÇÃO OU
REMIÇÃO.
PARÁGRAFO ÚNICO. SOBREVINDO CONDENAÇÃO NO
CURSO DA EXECUÇÃO, SOMAR-SE-Á A PENA AO
RESTANTE DA QUE ESTÁ SENDO CUMPRIDA, PARA
DETERMINAÇÃO DO REGIME.
Significa que a cisão de regimes feita na sentença, de fechado
para o tráfico de drogas e de aberto para a posse de arma de fogo de uso restrito, é
incorreta.
Por isso, de ofício, rigoroso unificar as penas de RENAN e
LUIZA, resultando condenados às penas privativas de liberdade de 8 anos e 10 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500265-78.2018.8.26.0621 -Voto no 18201
12
reclusão, em regime inicial fechado.
Ressalto, de pronto, inexistir reformatio in pejus (art. 617,
parte final, do Código de Processo Penal), porque o regime inicial não é imutável pela
coisa julgada e assim se procederia pelo Juízo das Execuções Penais.
No mais, correta a fixação de regimes iniciais fechados para
todos.
Para RENAN e LUIZA, porque as penas privativas de
liberdade superaram 8 anos de reclusão (art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal), e, para
RAFAEL, porque, em que pese o cabimento de regime inicial semiaberto tão só pelo
quantum (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal), extremamente desfavoráveis as
circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase da dosimetria da pena (art. 33, § 3o, do
Código Penal).
As prisões provisórias não possuem o condão de alterar os
regimes iniciais (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal), ante a imperiosidade de fixar
o mais gravoso ante as circunstâncias judiciais negativas.
Ressalvada, pois, a correção de ofício dos regimes iniciais,
não há qualquer modificação a ser feita na sentença.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento dos recursos.
De ofício, voto pela correção dos regimes iniciais fixados
para RENAN WILLIANS DE CASTRO e LUIZA CLARA OLIVEIRA DA COSTA,
unificando-os para o fechado.
O Eg. Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus
aos apelantes e, inalterados os motivos que ensejaram as concessões das liberdades
provisórias, soltos poderão recorrer desta decisão. Oportunamente, quando transitar em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos os mandados de prisão, para efetivo
cumprimento das penas, e a guias de recolhimento definitivas.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR